Tribunal: TJDFT
Processo: 0727123-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0727123-48.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AUGUSTO MELO GOULART DECISÃO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com base nos arts. 105, III, “a” e “c”, e 102, III, “a”, todos da Constituição Federal – CF/88 (IDs 16827593 e 16827595), contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO PARA PERITO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DE TÍTULOS QUE ELIMINOU O AUTOR DO CERTAME. ILEGALIDADE. GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. AUTOR CLASSIFICADO EM CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DE SER NOMEADO. PRECEDENTES DO STF. RESERVA DE NOMEAÇÃO DESCABIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que anulou a eliminação do requerente na fase de prova de títulos, garantindo que participe das próximas etapas do concurso, desde que suas pontuações/classificação lhe garanta figurar entre aqueles convocados, respeitando a ordem classificatória dos candidatos aprovados na referida prova. A pretensão do autor é de ser convocado para o curso de formação em relação ao cargo de perito da Polícia Civil do Distrito Federal e, posteriormente, ser nomeado para tal cargo. 2. Inicialmente, por comprovado o estado de hipossuficiência econômica do autor, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária. 3. Quanto ao cargo de perito da Polícia Civil do Distrito Federal - especialidade ciências contábeis, o edital previa um total de 07 vagas, sendo 02 para provimento imediato e 05 para a formação do cadastro reserva. Entretanto, foram convocados 08 candidatos nesta especialidade para o curso de formação, tendo em vista a presença de um candidato sub judice entre os 07 primeiros colocados. 4. Anteriormente à realização da prova de títulos, o autor se encontrava classificado na 7a posição, logo, dentro do número de vagas para participar do curso de formação. Foi apenas após o cômputo de pontos da referida fase que o requerente perdeu classificações e ficou fora do número de vagas previsto no edital para prosseguir ao mencionado curso preparatório. A prova de títulos, porém, como previsto no próprio edital, bem como no art. 48, caput, da Lei Distrital no 4.949/2012, deve sempre possuir caráter exclusivamente classificatório. 5. Verifica-se, assim, que a fase de avaliação dos títulos terminou por excluir o autor do curso de formação e, consequentemente, do certame, o que é incompatível com o regramento normativo supracitado. Deste modo, deve ser garantida a sua participação no curso de formação respectivo. 6. Quanto à pretendida reserva de vaga de nomeação, entretanto, a análise dos autos permite constatar que após o curso de formação o autor restou classificado na 7a posição (ID 11149395), isto é, dentro do cadastro de reserva do concurso, mas fora do número de vagas para provimento imediato. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF consolidou-se no sentido de que o candidato aprovado em cadastro reserva não possui direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrada a sua preterição por não observância da ordem de classificação. Precedentes: Tema 784,RE 837.311/PI, rel. min.Luiz Fux, julgado em 09/12/2015, partes Estado do Piauí versus Eugência Nogueira do Rego Monteiro Villa e outros; ED em MS 31.732/SP, rel. min.Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 03/12/2013, partes Mayara de Oliveira Belluzzi versus PGR. 8. Inexistem nos autos elementos que demonstrem que o candidato aprovado na 8a posição, Diego Soares Lima, foi nomeado para o cargo concorrido pelo requerente (Augusto Melo Goulart), de forma que não comprovada injusta preterição do autor, que possuía mera expectativa do direito de ser nomeado ao participar do curso de formação. Por tal razão, improcedente seu pleito de reserva de vaga para nomeação. 9. Recurso do autor CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Recurso do réu CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença reformada para garantir a participação do autor no curso de formação do concurso de perito, especialidade ciências contábeis, da Polícia Civil do DF, regido pelo Edital no 01 de 08/03/2016. Pedido de reserva de vaga de nomeação julgado improcedente. Sem condenação do autor em custas e honorários de sucumbência por não ter sido recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95). Condeno o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% sobre o valor corrigido da causa. Sem condenação do réu em custas pela isenção legal. (Acórdão 1205228, 07271234820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO DE PERITO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO NA ANÁLISE DE FUNDAMENTO RELEVANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Tratam-se de embargos declaratórios através do qual suscitam os embargantes omissão no acórdão, uma vez que não teria sido analisado fundamento relevante na análise do pleito da petição inicial, qual seja a preterição do demandante de acordo com as regras estipuladas no Edital no 2 de 28 de março de 2016 (ID 12074855). 2. A lide refere-se à pretensão da parte autora de ver garantida a sua participação no curso de formação referente ao concurso de perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal, área de atuação Ciências Contábeis, bem como a reserva de vaga de nomeação, por sua suposta preterição frente a candidatos classificados em posições posteriores à sua. 3. Quanto ao cargo de perito da Polícia Civil do Distrito Federal - área de formação Ciências Contábeis, o edital previa um total de 07 vagas, sendo 02 para provimento imediato e 05 para a formação do cadastro reserva (Edital no 1, de 8 de março de 2016, ID 11149308, pág. 2). 4. Conforme informações prestadas pela própria banca examinadora, após decisão do TCDF no 1494/2019 e tendo em conta o decidido pelo TJDFT no MSG 2017.00.2.015292-6, sobre a impossibilidade de conferir caráter eliminatório à prova de títulos, a Banca examinadora realizou uma nova classificação dos candidatos, considerando apenas a pontuação final da prova objetiva e da prova discursiva. Segundo essa classificação, o autor se encontrava classificado na 8a posição, com a pontuação 146,20 (ID 11149340 - pág. 3). 5. Observa-se, ainda, da análise dos autos que o Edital no 75/2019, que retificou o resultado definitivo da Primeira Etapa do Concurso, para a área de Ciências Contábeis, que o autor ficou classificado em 8o lugar, obtendo a pontuação de 146,20 (ID 11149393). Segue a classificação de todos os outros candidatos para o mesmo cargo: Laiane Goncalves Furtado, (1o lugar, 163.43 pontos); Vinicius Saraiva da Silva (2o lugar, 161.31 pontos); Eduardo de Oliveira Manso, (3o lugar, 150.55 pontos); Fabiano Henrique Cruz Fernandes, (4o lugar, 148.97 pontos); Frederico Lopes de Aguiar, (5o lugar, 148.58 pontos); Diego Soares Lima (6o lugar, 148.28 pontos); Mauricio Rocha Rodrigues ( 7o lugar, 147.08 pontos); Augusto Melo Goulart (sub judice), (8o lugar, 146.20 pontos). 6. Dessa forma, em um primeiro momento, o autor teria ficado fora do número de vagas, pois o candidato Diego Soares Lima não estava mais na condição de subjudice, quando da determinação judicial de convocação do autor para realizar o curso de formação. 7. O autor fez o curso de formação, por força de decisão liminar concedida, e, após o curso de formação obteve a classificação final no concurso de 7o lugar, enquanto o candidato Diego Soares Lima ficou em 8o lugar (Edital no 76 de 26 de agosto de 2019, ID 11149395). 8. Em uma primeira análise, vislumbra-se que o autor não poderia ocupar a vaga, em detrimento do candidato Diego Soares Lima, pois, quando da convocação para o curso de formação, este não ocupava mais a condição de subjudice e estava classificado na 7a posição, ou seja, ocupava a última vaga do concurso. Todavia, analisando detidamente os autos, verifica-se que tanto o autor quanto o candidato Diego Soares Lima concluíram o curso de formação e que houve a desistência do candidato Fabiano Henrique Cruz Fernandes (ID 13638185), que ocupava a 6a posição na classificação final do concurso após o curso de formação. 9. Assim, diante da desistência do candidato Fabiano Henrique Cruz Fernandes, o autor passou a ocupar a 6a posição, enquanto o candidato Diego Soares Lima, a 7a posição, ficando, portanto, ambos classificados dentro do número de vagas do concurso. 10. Vale ressaltar que a Vaga 41, apesar de inicialmente destinada ao 6o colocado da listagem geral para a área de ciências contábeis, acabou sendo ocupada pelo autor (classificado em 7o lugar na mesma lista), pois a Vaga 21, inicialmente voltada, para candidato com deficiência, foi ocupada por integrante da lista geral, diante da ausência de candidatos com deficiência aprovados para a área de ciências contábeis (ID 12074857). 11. Quanto ao pedido de reserva de vaga de nomeação, a eventual preterição na nomeação do autor deve ser analisada de acordo com as regras estipuladas no Edital no 2 de 28 de março de 2016 (ID 12074855). 12. Deste modo, a análise da preterição do autor deve levar em consideração não a eventual nomeação do 8o candidato aprovado na especialidade de Ciências Contábeis, mas sim a nomeação de qualquer vaga posterior à 41 do cadastro reserva. 13. De fato, através da análise do instrumento editalício supracitado - Edital no 2 de 28 de março de 2016 (ID 12074855) - é possível concluir que a ordem de nomeação, especificamente no caso do concurso de perito da Polícia Civil do Distrito Federal, segue rotina diferente daquela usualmente aplicável aos concursos em geral. Isto porque há uma alternância previamente definida entre as diversas áreas de formação nas nomeações que vão sendo realizadas, sendo o cargo de perito criminal da PCDF, independentemente das diferentes especialidades existentes, considerado como cargo único. 14. Deste modo, a análise da preterição do autor deve levar em consideração não a eventual nomeação do 8o candidato aprovado na especialidade de ciências contábeis, mas sim a nomeação da Vaga 42 do cadastro reserva, destinada ao 1o colocado na listagem específica (voltada para candidatos com deficiência) da área de geologia. Como inexistiram candidatos com deficiência aprovados no concurso (ID 12074857), esta vaga destinada ao 1o colocado na listagem específica de geologia foi ocupada pela 4a colocada na classificação geral da mesma área de atuação (Isabela Moreno Cordeiro de Sousa, ID 12074853 - pág. 07), cuja nomeação foi devidamente realizada, conforme publicação no DODF no 59, de 30 de agosto de 2019 (ID 12074853 - pág. 8) 15. Há, assim, evidente preterição do autor na nomeação da candidata da Vaga 42, sem que tenha ele, inicialmente ocupante da Vaga 41, sido nomeado. Ressalta-se, ainda, que, após desistência de candidato Fabiano Henrique Cruz Fernandes, o autor passou a ocupar a Vaga 22, destinada ao 6o lugar da listagem geral para a àrea de formação de Ciências Contábeis. 16. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, a fim de determinar a nomeação do autor para o cargo de perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal, área de formação ciências contábeis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de 5.000,00. (Acórdão 1229790, 07271234820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão prolatado, pretendendo efeitos infringentes, alegando que o próprio acórdão reconhece que o autor ocupava a posição 8, portanto, fora do número de vagas previsto no edital para a vaga escolhida. 2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. 3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. 4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1251169, 07271234820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De início, o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, enquanto que, no caso em exame, os acórdãos recorridos foram proferidos por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do c. STJ, em entendimento já sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Quanto ao recurso extraordinário, analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Sem preparo, ante a isenção legal. Entretanto, a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando, por consequência, a propositura de recurso extraordinário. Eventual mácula às normas constitucionais, nesse caso, seria apenas reflexa, sendo que, em tais circunstâncias, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de inadmitir ofensa indireta a preceito da CF/88 como hábil a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário. Especificamente em relação à natureza infraconstitucional da discussão relativa ao tema prova de títulos, no âmbito dos concursos públicos, já se pronunciou o STF: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. CARÁTER ELIMINATÓRIO. REGRA CONSTANTE DO EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. Os requisitos estabelecidos em edital de concurso constituem matéria de âmbito infraconstitucional. Por essa razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição federal. Reexame de fatos e provas vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI-AgR 521421, Segunda Turma, Rel Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 22.9.06) Nessa toada, para se chegar a conclusão diversa daquela que se extrai dos acórdãos recorridos, faz-se imprescindível a análise do edital, além da revisão dos fatos e provas presentes nos autos, o que não se admite na estrita discussão constitucional do recurso extraordinário, conforme disposto nas Súmulas 280 e 279 do STF. Por fim, não merecem prosperar as alegações ventiladas pelo recorrente de que a repercussão geral estaria garantida pelo Tema n. 660 do STF e de que, do simples cotejo das decisões, seria possível verificar suposto desrespeito aos princípios constitucionais e garantias individuais dos litigantes. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial e, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Brasília/DF, 6 de agosto de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF